Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-87.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL FOGAÇA – Atraso na entrega da obra - Loteamento - Sentença de procedência – Alegação de ilegitimidade passiva da Correquerida - Descabimento - A Requerida integra a parceria comercial na construção e divulgação do empreendimento - Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL FOGAÇA – Atraso na entrega da obra - Loteamento - Sentença de procedência – Alegação de ilegitimidade passiva da Correquerida - Descabimento - A Requerida integra a parceria comercial na construção e divulgação do empreendimento - Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos do artigo. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Legitimidade reconhecida – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – LOTEAMENTO RESIDENCIAL FOGAÇA – Atraso na entrega da obra - Sentença de procedência – Rescisão do contrato bem decretada – Restituição integral dos valores pagos – Retorno ao "status quo ante" – Teoria da reparação integral do dano - Pleito de retenção parcial dos pagamentos – Descabimento – Sentença mantida – Recursos das Rés não provido.